Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-09.2019.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011574-09.2019.8.14.0060

APELANTE: SILVINO CALIMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável. A autoria e a materialidade delitiva do delito de ameaça é induvidosa e encontram-se evidenciadas nas provas seguras e consistentes que serviram para firmar a convicção do Juízo a quo, mormente, o Boletim de Ocorrência Policial e a palavra da vítima e testemunhas em juízo, que apontaram a dinâmica do fato delituoso e o ora apelante como autor.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, de modo que não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito menos gravosa no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante foi necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Observo ainda, que a dosimetria do crime de ameaça está perfeitamente em consonância com os ditames legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVINO CALIMAN,
com patrocínio do advogado

André Araujo Pinheiro, inconformado com r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 22.11.2019 o denunciado SILVINO CALIMAN ameaçou, por duas vezes a vítima ADENILSON TEDESCO de lhe causar mal injusto e grave, delitos consumados nessa cidade, conforme as condutas a seguir descritas:

1ª AÇÃO DELITUOSA

Segundo depoimento prestado pela vítima, em 22.11.2019, por volta de 10:30min, ela compareceu na delegacia de polícia para informar que na data e hora supramencionadas transitava pela Rodovia PA 140, quando avistou um topógrafo que atravessou a estrada do ramal Kaora e colocou um marco dentro de sua propriedade, ao lado direito, do referido ramal. Ato contínuo, a vítima foi falar com o topógrafo, conhecido por RONALDO, o qual lhe informou que o proprietário do posto de molas que tinha khe dado a ordem para colocar a medição no local.

Nesse momento, a vítima tirou o marco que estava dentro de sua propriedade e seguiu para seu escritório, sendo que minutos depois recebeu uma mensagem do denunciado, a qual dizia que,
verbis:
“Se o relator fosse homem retornasse lá e não deixasse colocar aonde ele quer”, mensagem que fora apagada pelo acusado, após constatar que a vítima estava na delegacia.

Após sair da delegacia, a vítima retornou ao local dos fatos e encontrou o acusado, o qual afirmou que iria fazer a demarcação no local que queria, não respeitando a estrada, pois iria fechar a mesma. Nesse momento, a vítima falou que não iria aceitar o que o acusado queria, foi quando o denunciado lhe ameaçou com a seguinte frase, textuais: “
você não criará seus filhos
”, virando as costas para a vítima e dizendo: “
Fica aí! Não sai daí não! Eu vou ali e já volto!”
Se dirigindo até seu posto de molas, o que fez com que a vítima fosse, na mesma hora, até a delegacia de polícia para comunicar o crime.

Tal situação foi presenciada pelo irmão da vítima, de nome ADEMILSON TEDESCO.

2ª AÇÃO DELITUOSA

Na segunda ação delituosa, que se deu, também, na data de 22.11.2019, o investigador de polícia civil CHARLES certificou à fl. 09 do IPL que ao tentar intimar o acusado para comparecer na delegacia de polícia, o mesmo se negou a assinar a intimação, assim como proferiu nova ameaça contra a vítima, dizendo o seguinte, textuais: ‘
SE O “FOFO” BRINCAR comigo, eu vou dar um fim Nele ainda Hoje
”.

O denunciado, mesmo intimado, não compareceu na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. (...)”

O Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, denunciou o nacional, já qualificado, como incurso nas sanções penais do artigo 147, caput, c/c artigo 69 do Código Penal, ID Nº 11249314.

Boletim de Ocorrência Policial, ID Nº 11249312 – pág.2/3.

Termo de Audiência de Conciliação, ID Nº 11249315.

Termo de Audiência de instrução e julgamento, realizada em 10/11/2021, momento em que foi decretada a revelia do acusado, apresentada resposta à acusação, recebida a denúncia e ouvida a vítima e testemunhas de acusação, ID Nº 11249316 - mídia.

Ministério Público e Advogado Dativo apresentaram Alegações Finais orais.No mesmo ato, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar SILVINO CALIMAN como incurso nas sanções punitivas do art. 147, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

SILVINO CALIMAN, através de sua Defesa, interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas e subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos menos gravosa que a prestação de serviço à comunidade, sendo mais indicada ao caso a pena de multa, ID Nº 11249317.

Em contrarrazões, o Representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos, ID Nº 11249333.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo De Mendonca Rocha, ID 11763669, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia em suas razões recursais seu inconformismo diante da suposta ausência de comprovação de autoria e materialidade do crime em questão.

Não possui razão o apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A autoria e a materialidade delitiva do delito de ameaça é induvidosa e encontram-se evidenciadas nas provas seguras e consistentes que serviram para firmar a convicção do Juízo
a quo
, mormente, o Boletim de Ocorrência Policial e a palavra da vítima e testemunhas em juízo, que apontaram a dinâmica do fato delituoso e o ora apelante como autor.

Como é de conhecimento notório o crime de ameaça não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça, pouco importando a real intenção do autor em fazer valer sua promessa, pois basta que o agente queira intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006.

1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.

2.DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO

EXISTE NENHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se (2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23).

Mister frisar ainda, que resta plenamente configurado o crime de ameaça, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a liberdade psíquica, íntima, a paz de espírito, o sossego da vítima. É crime formal, isto é, não exige, para sua consumação, a efetiva intimidação da vítima ou a real intenção do autor em cumprir sua promessa. Basta, tão somente, a intenção do autor em intimidar a vítima.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 147 E 163, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO III E 7º, INCISOS II E IV DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. INOCORRÊNCIA. CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. IMPROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha confirmou que o réu ameaçou a ofendida com uma faca, ratificando com as declarações prestadas pela vítima. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS INAPLICABILIDADE. Os crimes cometidos em razão de violência doméstica e familiar, nos termos da lei nº 11.340/06, porquanto ausente o requisito do art. 77, inciso III, do CPB. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (6080193, 6080193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA, ART. 147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. PROVIMENTO. In casu, consigno, por ser oportuno, que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, é de extremo relevo para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios, como ocorreu no presente caso, a testemunha da acusação ouvida em juízo confirmou ter presenciado o réu ameaçar a ofendida, corroborando com as declarações prestadas pela vítima.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR

MARCIO CABRAL DE MORAIS as penas do art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em Regime Aberto, sendo substituída pela prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, a ser cumprido em estabelecimento designado pelo Juízo da Execução.(6193253, 6193253, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-08).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MENOS GRAVOSA

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito menos gravosa que a prestação de serviço à comunidade, sendo mais indicada ao caso a pena de multa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, de modo que não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito menos gravosa no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante foi necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Transcrevo a sentença na parte que interessa,
in verbis:

“PRESENTES AS CONDIÇÕES DO ART. 44 DO CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PELO PRAZO DA PENA CORPORAL, A RAZÃO DE 8 (OITO) HORAS POR SEMANA”.

Observo ainda, que a dosimetria do crime de ameaça está perfeitamente em consonância com os ditames legais, não havendo modificação a ser operada por esta Relatora.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

SILVINO CALIMAN
,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023